Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. RECEPTAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROVA IDÔNEA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto no 12.790/2025 estabelece, como regra, a necessidade de reparação do dano para a concessão do indulto em crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, prevendo a dispensa do pagamento da indenização à vítima quando comprovada a incapacidade econômica do apenado, nos termos do art. 12, § 2o.
2. A assistência prestada pela Defensoria Pública ou a fixação do dia-multa no mínimo legal não constituem prova suficiente de hipossuficiência econômica, pois os critérios do art. 12, § 2o, têm caráter meramente indicativo e não estabelecem presunção absoluta.
3. A ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto quando não há elementos concretos que comprovem a efetiva incapacidade econômica do apenado, especialmente diante da falta de repasse de informações ou de documentos adicionais pela Defesa.
4. O indulto não configura direito automático, impondo-se sua aplicação conforme os limites do decreto e a análise individualizada das circunstâncias do caso, a fim de preservar a finalidade do instituto e evitar sua banalização. A interpretação do decreto deve ser restritiva, assegurando a intenção de premiar condutas de menor reprovabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.